Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-44.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007824-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ENDRIGO VILALBA DE SOUZA - CPF: 740.311.981-91 (VÍTIMA), ARLANIO SOUSA DE CARVALHO - CPF: 042.542.821-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), HELIAS BATISTA RAMOS - CPF: 043.436.821-02 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 29, TODOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA CONTEMPORANEIDADE – POSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DELIBERADA NO INICIO DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E REVOGADA POR TER SIDO PROLATADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO – PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS SEM NOTÍCIAS DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS DELITOS – ARGUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há possibilidade da custódia cautelar, uma vez que apesar de utilizado argumento idôneos no
decisum
, são extemporâneos, vez que os registros criminais citados já eram de conhecimento do Magistrado quando da deflagração da ação penal, e como já se passou quase 03 (três) anos da liberdade do paciente, tal medida, impede a segregação cautelar, em observância do art. 315, §1º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Helias Batista Ramos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de abril de 2022, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do CP.

Alegou, incialmente, que no
habeas corpus
n.º 1001909-19.2019.8.11.0000, o paciente foi colocado em liberdade pela 3ª Câmara Criminal, estendendo a concessão da ordem, uma vez que a decretação da prisão preventiva foi decretada de ofício ao réu.

Expôs que o beneficiário foi condenado em 27 de abril de 2022 e, sessão plenária do Tribunal do Júri, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, sendo decretada sua segregação cautelar a pedido do Ministério Público, sob o argumento de que possui histórico criminal, pois responde outros crimes da mesma natureza.

Argumentou que o juiz
a quo
detinha o conhecimento de todos os crimes praticados pelo paciente, uma vez que aconteceram antes da concessão da liberdade provisória, assim como, não cometeu nenhuma outra infração após sua liberdade e, os crimes pelos quais foi condenado posteriormente, já se encontrava cumprido sua pena em regime semiaberto.

Relatou que referente ao crime na qual o beneficiário será julgado em 05 de maio de 2022 são fatos ocorridos em 2009, estando em liberdade por este processo, portanto, a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, de que poderá o paciente empreender em fuga, não possui base concreta, além do mais, inexiste contemporaneidade na

prisão preventiva, uma vez que já se passou mais de 03 (três) anos entre a decretação da primeira prisão preventiva e a segunda.

Asseverou que é entendimento do STF que não se pode decretar a segregação cautelar tão somente com base na Soberania dos Vereditos, principalmente no presente caso, onde a pena aplicada é inferior a 15 (quinze) anos.

Expôs que a prisão do paciente se revela uma antecipação de pena, pois não há fatos novos ou justificativa concreta, ademais, o Juízo concedeu a liberdade provisória ao beneficiário presumindo seu direito de aguardar em liberdade o tramite da ação penal.

Alegou que a prisão cautelar está baseada unicamente nos antecedentes do réu, o que não encontra substrato no art. 312, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando se necessário, medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 125873155)

A liminar vindicada restou indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 126434662). Informações juntadas (Id. 127181679).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela concessão da
ordem, assim sintetizando: (Id. 127440166)

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada na ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de contemporaneidade e dos requisitos para a prisão preventiva –
Liminar indeferida
– Ausência de contemporaneidade – Paciente solto durante a instrução criminal – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela concessão da ordem
, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Helias Batista Ramos
, contra ato emanado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 127181679)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações 19 que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra referido.

Trata-se de ação penal proposta em face de
Arlanio Souza de Carvalho
e
Helias Batista Ramos
, enquadrando-os nas sanções do artigo 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/2006. Consta nos autos que, 05 de dezembro de 2017, por volta das 19h30min, na Rua Jussara, n° 146, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade.

Conforme se depreende dos autos, a prisão do paciente fora decretada no dia 27 de abril de 2022 em virtude da condenação em Sessão Plenária do Tribunal do Júri, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, sendo decretada sua segregação acautelar a pedido do representante do Ministério Público, sob os seguintes argumentos:

"Excelentíssimo Magistrado, encerrados os trabalhos, vislumbra-se que a reprimenda eleita ao réu Helias Batista Ramos, em sendo aplicadas penas em patamares inferiores ao permissivo legal de 15 (quinze) anos, previsto no artigo 492, 1, "e", temos que há no caso em espeque, os pressupostos estampados nos artigos 312 e 313 do CPP, mais especificamente no que se refere à evidente ofensa à ordem pública evidenciado pelos maus antecedentes dos réus. Como devidamente constatado, o condenado é useiro e vezeiro na prática de crimes violentos contra a vida, sendo estes claramente caracterizadores de maus antecedentes. Já no que se referem aos pressupostos do artigo 313 do CPP, tais são autoexplicativos, pois o delito em espeque, homicídio tentado qualificado, possui pena de reclusão superior a quatro anos. Nestes termos, requer o Ministério Público a decretação da prisão preventiva, amparado nos artigos 312e313doCPP".

Pedido este que fora prontamente acolhido por este juízo nos seguintes termos:

“(...) em relação ao condenado
Helias Batista Ramos
, verifica-se que o mesmo ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de uma condenação pendente de análise recursai, inclusive sendo três delas por delito contra a vida, logo, entendo que surgiu
fato novo
a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de
reiteração delitiva
. Vejamos.

Além disso, em simples consulta ao sistema PJE, verifico que o
acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de n°1024303-74.2020.8.1!.0003, perante a 3" Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de n° 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida.

Não bastasse,
temos também que o réu responde a outra ação penal em andamento perante este Juízo, autos de n° 0004012- 6 7.2009.8.11.0064, a qual se encontra com sessão de julgamento perante este Tribuna! Popular do Júri designada para o dia 03/05/2022.

Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso(..). Não pode ser olvidado, ainda, que
o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos
.

Além disso, eventual fuga do condenado poderá prejudicar a realização da sessão de julgamento próxima, nos autos mencionados anteriormente.

Imperioso destacar que, a
prática reiterada de crimes
, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Come feito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência".

Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se/que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência (..).

No que tange a
possível suspeita de que o paciente poderia incorrer em fuga, fora confirmada
, uma vez que no,
momento do cumprimento do mandado de prisão, o mesmo já se encontrava de posse de urna mochila, saindo de sua residência (situação que pode ser comprovada pela foto encaminhada pela autoridade policial à este juízo e confirmada pelo condenado em audiência de custódia)
.

Aduz o impetrante que medida que se
impõe é o afastamento da prisão cautelar imposta em face do paciente
, sob a alegada ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere uma vez que o paciente respondeu ao feito em liberdade.

Por ocasião da prolação de sentença condenatória, este Juízo em razão de
entender que a decisão do STF, além de acertada, busca reavivar a importância e destaque do Tribunal Popular do Júri
, que por anos a fio está a ser relegado ao ostracismo; a sociedade o vê mais como um fardo aos jurados do que um dos momentos culminantes da Democracia. Ademais, ao promover o imediato cumprimento da pena,
está a revigorar o princípio da plenitude da votação, demonstrando que a decisão dos jurados deve ser não só respeitada, mas também devidamente cumprida
.

Desse modo, considerando que o crime ocorreu há aproximadamente 05 (cinco) anos.
Foram, portanto, 05 (cinco) anos de impunidades de enrolação e de descaso com o ofendido
.

Assim sendo, compreendi que surgiu com o julgamento do feito,
o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada
, e também por tal motivo é perfeitamente cabível a prisão do paciente.

Não consigo compreender a relutância dos Tribunais
em aceitar e fazer valer como regra o posicionamento da 1' Turma do Supremo Tribunal Federal no que tange ao cumprimento imediato da pena das decisões do Tribunal do Júri.

O Conselho de Sentença é órgão colegiado e o mérito da questão fática não pode ser revisto por qualquer outra Corte; desta feita, a decisão do Conselho de Sentença se igual às decisões de Segunda Instância, ou seja,
há o esgotamento da matéria fática
.

Se é pacifico que deve ser imediatamente iniciada a pena após a decisão de Segunda Instância, pergunto qual a relutância em acatar a decisão do Conselho de Sentença? E digo mais, como presidente do Tribunal Popular do Júri
me causa vergonha que condenados, muitas vezes há mais de 10 (dez) anos, saiam tranquilamente do Plenário
, deixando os jurados, espectadores e, em especial a família da vítima, consternada.
Como se o julgamento não tivesse qualquer valor, como se tudo não fosse só uma mera encenação de um ato que terminará com a impunidade
.

Por isso
, volto a reforçar que o Tribunal do Júri deve ser valorizado com a imediata eficácia das suas decisões
.

Se não bastasse, é sabido que as condições pessoais invocadas pela defesa para a revogação da ordem de prisão preventiva, por si só, não tem o condão de conceder liberdade ao paciente. Vez que não afasta a periculosidade da ação perpetrada pela agente.

Nesse sentido:

"Enunciado n.° 40 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis". (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017 - Disponibilizado no DJE Edição n° 10257, de 16/05/2018, publicado ejn 1710512018).

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação com complementar reputada necessária”.

De início, é importante consignar que é inconstitucional a possibilidade de execução provisória de condenações penais ainda recorríveis, uma vez que ofende ao principio da presunção constitucional de inocência.

Portanto, a execução provisória de condenação penal não se confunde nem se identifica com a prisão cautelar fundada em sentença condenatória recorrível, notadamente porque esta, para ser legitimamente decretada, exige que o respectivo ato que a ordena tenha suporte em qualquer dos fundamentos do art. 312 do CPP.

Pois bem. Para a decretação da prisão preventiva, deve o Magistrado observar os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e ainda a presença dos motivos ensejadores da custódia insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), acrescido às condições de admissibilidade do art. 313 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.

Ademais, a referida lei introduziu, expressamente, o princípio da proporcionalidade, enunciado no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu, no
caput
do artigo 5º, ser a liberdade direito fundamental do cidadão. Por conseguinte, a liberdade é a regra, sendo exceção a sua restrição.

Assim, a prisão preventiva, dado ao seu caráter excepcional, só é justificada quando demonstrada a real necessidade da decretação da medida através de elementos concretos e específicos do caso, não sendo suficiente, para tanto, a alegação abstrata e genérica da gravidade do crime, ou, de que há indícios de autoria e materialidade, evitando-se, dessa forma a “massificação de prisões preventivas”.

Entretanto, após detida análise dos documentos acostados aos autos, conclui que assiste razão ao paciente. Senão vejamos
.

Como se vê, o decreto prisional fundamentou a prisão preventiva em face
de o paciente possuir um executivo de pena em tramite e a soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos, além do réu responde a outra ação penal, que está em andamento na Comarca de Rondonópolis/MT, autos de n.º 0004012-67.2009.8.11.0064, a qual a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi marcada pra 03 de maio de 2022, e ter sido condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo
, o que constituiria elementos aptos a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Em análise dos autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente, inicialmente, foi decretada em 15 de junho de 2018, uma vez que verificou indícios de autoria e materialidade do delito e era necessária para resguarda a ordem pública, visto que na época a vítima supostamente estava sendo ameaçada pelos réus.

No mais, a autoridade coatora também relatou que o paciente possuía condenação por homicídio e cumpria regime semiaberto, além de ser investigado por outra tentativa de homicídio.

Após, foi observado que a prisão preventiva, na época, tinha sido decretada de ofício pelo Magistrado, ou seja, sem prévia manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, portanto, houve a sua revogação e o paciente foi colocado em liberdade em 26 de junho de 2019, liminarmente, em face da impetração do
habeas corpus
n.º 1008381-36.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, publicado em 29 de agosto de 2019, através de pedido de extensão, vejamos:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 121, §2º, II [MOTIVO FÚTIL] E IV [RECURSO QUE DIFICULTO A DEFESA DO OFENDIDO[ C/C ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CP – PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS DO CORRÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSOÂNCIA COM O PARECER.

Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a decisão que concedeu a prisão preventiva é ilegal, por ter sido decretada de oficio pelo juízo coautor na fase do inquérito policial, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura ao paciente por aplicação do princípio da isonomia”.

Após a expedição do alvará de soltura, o réu Hélio permaneceu solto durante quase todas as fases do rito Escalonado do Eg. Tribunal do Júri, ou seja, 26 de junho de 2019, até 27 de abril de 2022.

Por sua vez, depois do réu ter sido colocado em liberdade, em razão da decretação da prisão preventiva de oficio, até a prolação da sentença, não houve pedido do Ministério Público ou da autoridade policial para que o paciente fosse segregado cautelarmente, mesmo porque, os fundamentos, na época eram idôneos e poderiam ser utilizados em uma nova decisão do Magistrado, entretanto, isso não aconteceu, tendo se passado quase 03 (três) anos, o que por si só já demonstra a falta de contemporaneidade, sobretudo porque sequer há notícias de que o mesmo tenha cometido, em tese, outros delitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE - VIABILIDADE - ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO IDÔNEOS, MAS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA MEDIDA ENTERIORMENTE - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO PROCESSUAL JUSTIFICADOR - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1. In casu, a indigitada autoridade coatora impôs a segregação cautelar após a condenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, especialmente quando do pronunciamento do implicado, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade e do art. 315, §1º, do CPP. 2. Ordem concedida em dissonância com o parecer ministerial. (N.U 1005701-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE AMBAS AS FASES DO RITO ESCALONADO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE EMBORA IDÔNEOS, JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ QUE VEDA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FULCRO TÃO SOMENTE NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E, POR CONSEQUÊNCIA, INADMITE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. Na hipótese, a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar após a condenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade. Outrossim, há de se ter em conta que o favorecido na ordem permaneceu em liberdade durante ambas as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, não sendo cabível impor-lhe a medida mais gravosa tão somente porque restou condenado em primeira instância, principalmente se inexistem indícios de que sua liberdade tenha causado qualquer tipo de transtorno aos meios e fins da ação penal correlata. Conquanto inexista entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de vedar a imposição da prisão preventiva com lastro tão somente na soberania dos veredictos, inadmitindo-se, por consequência, a execução provisória da pena como efeito automático da condenação perante o Conselho de Sentença. Precedentes. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente. (N.U 1019871-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, §1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. embora a questão relativa à ausência de contemporaneidade da custódia não tenha sido explicitamente debatida no Tribunal de origem, é certo que, a decretação da prisão preventiva deve observar o art. 315, §1º, do CPP, razão pela qual, diante da teratologia e da flagrante ilegalidade observada na hipótese, fica justificado o exame de ofício da questão. 2. No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC 142.909/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AGENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS APONTADOS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ainda que de forma indireta, abordou a questão relativa à contemporaneidade da prisão preventiva, considerando que alertou para o fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante toda a instrução, sendo a prisão preventiva decretada apenas ao ser proferida sentença. Assim, não há falar em supressão de instância quanto ao ponto. 2. No caso dos autos, embora as instâncias ordinárias tenham demonstrados elementos que justifiquem a necessidade de resguardar a ordem pública, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva decretada na sentença proferida em 29/9/2019, especialmente considerando que o paciente respondia ao processo em liberdade desde 25/4/2018, não havendo notícia de envolvimento em novos delitos ou do descumprimento das medidas cautelares alternativas aplicadas, que, ao que consta dos autos, se mostraram suficientes. 3. Quanto ao ponto, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da necessidade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva, o que não se verificou na hipótese. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 574.949/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Colaciono a percepção dotada pelo eminente Ministro Rogério Shietti Cruz:

“
Em raciocínio coerente com o que se expôs, pode-se afirmar que : A) Se o acusado respondeu ao processo penal em liberdade – ainda que sujeito a alguma das cautelares previstas no artigo 319 do CPP – por não haver dado causa à decretação de sua prisão preventiva , somente poderá ser preso por ocasião da pronúncia ou da sentença condenatória se surgir, então, algum motivo novo , ou desconhecido até então , que autorize a decretação da medida extrema, conforme resta claro do artigo 282, § 5º, c/c os artigos 312 e 313 do CPP; (...).
”(“Prisão Cautelar – Dramas, Princípios e Alternativas”, p. 63, item n. 6, 3ª ed., 2017, JusPODIVM).

Desse modo, diante desse cenário acima delineado, não vislumbro possibilidade da custódia cautelar, uma vez que apesar de utilizado argumento idôneos no
decisum
, são extemporâneos, vez que os registros criminais citados já eram de conhecimento do Magistrado quando da deflagração da ação penal, e como já se passou quase 03 (três) anos da liberdade do paciente, tal medida, impede a segregação cautelar, em observância do art. 315, §1º, do CPP.

À vista disso, em consonância com o Parecer Ministerial,
concedo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Helias Batista Ramos
,
à luz das peculiaridades do caso concreto, contudo, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, em razão de o beneficiário estar preso por outro motivo (Executivo de Pena n.º
0001104-08.2007.8.11.0064).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022